Tribunal: TJES
Processo: 5012639-36.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012639-36.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DALTON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CNH. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO ABALO PSÍQUICO OU OFENSA À DIGNIDADE DO CONDUTOR. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. JURISPRUDÊNCIA DO TJES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Detran/ES contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-JWOCV e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente sustenta a inexistência de abalo indenizável, aduzindo que não houve comprovação de efetivo dano extrapatrimonial suportado pelo autor

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a instauração tardia do processo administrativo de suspensão da CNH enseja reparação por danos morais em favor do condutor.

RAZÕES DE DECIDIR

A mera aplicação irregular da penalidade de suspensão do direito de dirigir não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de abalo psicológico relevante.

Precedentes do TJES reconhecem que tal situação se insere no âmbito dos aborrecimentos comuns às relações cotidianas, impondo-se à parte interessada o ônus de demonstrar a ocorrência de constrangimentos efetivos ou abalo psicológico relevante, o que não restou comprovado no presente caso.

Ausente a prova de violação concreta à esfera íntima do recorrido, não há falar em responsabilidade civil do Estado para fins de reparação moral.

Assim, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A instauração tardia de processo administrativo de suspensão da CNH, não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo indispensável a comprovação de prejuízo extrapatrimonial efetivo que extrapole os limites dos meros aborrecimentos.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, arts. 282 e 286, § 2º;

Código Civil, art. 402;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp 947223/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 08/02/2011;

STJ, AgRg no REsp 737605/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 03/10/2005;

TJ-ES, Apl 0001479-03.2017.8.08.0012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva, DJe 01/11/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012639-36.2024.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DALTON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR

JUIZ SENTENCIANTE: DR. TIAGO FAVARO CAMATA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CNH. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO ABALO PSÍQUICO OU OFENSA À DIGNIDADE DO CONDUTOR. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. JURISPRUDÊNCIA DO TJES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Detran/ES contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-JWOCV e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente sustenta a inexistência de abalo indenizável, aduzindo que não houve comprovação de efetivo dano extrapatrimonial suportado pelo autor

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a instauração tardia do processo administrativo de suspensão da CNH enseja reparação por danos morais em favor do condutor.

RAZÕES DE DECIDIR

A mera aplicação irregular da penalidade de suspensão do direito de dirigir não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de abalo psicológico relevante.

Precedentes do TJES reconhecem que tal situação se insere no âmbito dos aborrecimentos comuns às relações cotidianas, impondo-se à parte interessada o ônus de demonstrar a ocorrência de constrangimentos efetivos ou abalo psicológico relevante, o que não restou comprovado no presente caso.

Ausente a prova de violação concreta à esfera íntima do recorrido, não há falar em responsabilidade civil do Estado para fins de reparação moral.

Assim, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A instauração tardia de processo administrativo de suspensão da CNH, não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo indispensável a comprovação de prejuízo extrapatrimonial efetivo que extrapole os limites dos meros aborrecimentos.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, arts. 282 e 286, § 2º;

Código Civil, art. 402;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp 947223/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 08/02/2011;

STJ, AgRg no REsp 737605/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 03/10/2005;

TJ-ES, Apl 0001479-03.2017.8.08.0012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva, DJe 01/11/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de procedimento especial da Fazenda Pública, no qual a parte autora requer a anulação do processo administrativo de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), instaurado em razão do acúmulo de 31 pontos e de uma infração gravíssima. Sustenta que exerce atividade remunerada na condução de veículo, circunstância que, nos termos da legislação vigente, autoriza a acumulação de até 40 pontos antes da aplicação da penalidade de suspensão.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a nulidade do processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-JWOCV, devendo o requerido excluir as penalidades dele provenientes do prontuário da CNH do autor DALTON SILVA DE OLIVEIRA JÚNIOR, ratificando, neste ato, a decisão de ID – 51589103. CONDENO o requerido a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC.

No recurso inominado, o DETRAN/ES sustenta, em síntese, a inexistência de danos morais indenizáveis, pois, à época das infrações, a CNH do autor não continha anotação de exercício de atividade remunerada, requisito indispensável para aplicação do limite de 40 pontos. Ressalta que tal registro só foi incluído em 11/03/2024, após os fatos, tornando legítima a penalidade aplicada. Defende que a suspensão do direito de dirigir não configura, por si só, dano moral, ausente prova de efetivo abalo. Subsidiariamente, requer que eventual indenização observe os critérios de razoabilidade e que os juros de mora incidam apenas a partir do arbitramento, nos termos do Enunciado Cível nº 01 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Analisando os autos, constato que as razões recursais apresentadas pelo DETRAN/ES se fundamentam na alegação de inexistência de danos morais indenizáveis em razão dos fatos narrados na petição inicial, relacionados ao processo administrativo nº 2023-JWOCV, que culminou na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do autor.

Nesse contexto, observo que o recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que demonstre a efetiva ocorrência de constrangimentos, vexames ou incômodos relevantes ocasionados pela conduta do órgão de trânsito, limitando-se a alegações genéricas, incapazes de evidenciar prejuízo extrapatrimonial concreto.

Cumpre salientar que, acerca da matéria em debate, qual seja, a caracterização de dano moral em razão de irregularidades em processo administrativo de suspensão ou bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo firmou entendimento no sentido de que a mera aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por si só, não enseja compensação por danos morais, uma vez que tais efeitos se inserem no rol de transtornos e aborrecimentos comuns às relações cotidianas. Exige-se, para o reconhecimento do dever de indenizar, a comprovação de que a conduta estatal extrapolou os limites do razoável, causando efetivo abalo à esfera íntima do indivíduo: "
A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos decorrentes de tal ato encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, cabendo à parte demonstrar que extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima
" (TJES; Apl 0001479-03.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 23/10/2018; DJES 01/11/2018).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afastado o reconhecimento de danos extrapatrimoniais em hipóteses análogas, como demonstram os seguintes precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DE CNH NÃO BAIXADA NO SISTEMA DO DETRAN. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Conquanto as razões da apelação sustentem que o valor fixado a título de danos extrapatrimoniais (R$ 5.000,00) não se mostra adequado ao caso concreto, atraindo a articulação do presente apelo como medida de conferir equilíbrio a sentença. Por força do reexame necessário, impositiva é a reforma da sentença quanto a condenação em dano moral. 2.
Diante das provas dos autos e do entendimento adotado por este Sodalício, é de se afirmar que a manutenção indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir no sistema do Detran/ES, por si só, não gera dano moral, pois os efeitos decorrentes de tal ato encontram-se dentre os transtornos e aborrecimentos a que os cidadãos estão sujeitos em suas relações cotidianas, cabendo à parte demonstrar que extrapolaram os limites aceitáveis e ensejaram efetivo abalo em sua esfera íntima. (TJES - AC nº 012170013663).
3. Em sede de remessa necessária, reforma-se parcialmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos aduzidos pelo autor, invertendo, por via de consequência, os ônus sucumbenciais, com a ressalva do previsto no § 3º do art. 98 do CPC/2015. 4. Sentença reformada por força da remessa necessária. Apelação prejudicada. (TJES; Apl-RN 0007945-45.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 12/02/2019; DJES 20/02/2019)

REEXAME NECESSÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). BLOQUEIO DO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NULIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Como bem pontuou o julgador a quo, o art. 19 da Resolução nº 182/05 do CONTRAN, aplicável ao caso, é claro no sentido de que, mantida a penalidade pelos órgãos recursais, deve o infrator ser notificado para entregar a CNH, providência sem a qual, nos termos do art. 24 do mesmo diploma normativo, não se pode anotar qualquer restrição no prontuário do condutor. 2. Considerando que a notificação respectiva foi encaminhada para endereço diverso do apelante, há de ser declarada a nulidade da restrição lançada. 3.
A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir não gera, por si só, dano moral indenizável.
4. Decretada a nulidade da anotação da penalidade pela ausência da notificação, a consequência prática é, apenas, o cancelamento do bloqueio da CNH do requerente até que seja realizada a comunicação até então faltante, sendo incabível o pedido de que seja subtraído da penalidade o período que, supostamente, esteve com o seu direito de dirigir suspenso. 5. Sentença confirmada. (TJES; RN 0005647-19.2015.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 05/02/2018; DJES 19/02/2018).

Dessa forma, constata-se que o recorrido não comprovou ter suportado abalos psíquicos ou prejuízos de ordem moral que ultrapassassem os meros aborrecimentos do cotidiano, inexistindo demonstração de que a atuação administrativa tenha atingido de forma grave a sua dignidade ou personalidade.

Portanto, não se configurando hipótese de danos morais
in re ipsa
e ausente prova robusta de efetivo abalo extrapatrimonial, impõe-se o afastamento da condenação imposta na sentença de origem. Assim, a reforma da decisão é medida que se impõe, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado na inicial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, julgando improcedente o pleito indenizatório autoral, mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

Deixo de condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)